Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE PORTADORA DE FERROPENIA SINTOMÁTICA, SECUNDÁRIA À PERDA CRÔNICA DE SANGUE POR HIPERMENORREIA E MÁ ABSORÇÃO DE FERRO PELO TRATO GASTROINTESTINAL (CID: D50.0). PRESCRIÇÃO MÉDICA DE FERINJECT 50MG/ML. RECUSA DE COBERTURA COM BASE NA DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS NA RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL NÃO EXAURIENTE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA EM FORNECER O MEDICAMENTO NOS TERMOS DO RELATÓRIO MÉDICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento FERINJECT 50mg/ml, prescrito por médico especialista. Insurgência da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença de procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) o fornecimento do medicamento solicitado (FERINJECT 50mg/ml) não possui amparo contratual; (b) “de acordo com a Agência Nacional Reguladora da Saúde Suplementar, a Requerida não possui obrigatoriedade de custeio do medicamento vindicado pela autora, salientando-se que o medicamento solicitado, conforme relato da própria inicial se dá em razão de ter sido submetida à cirurgia redutora de estômago e que possui quadro de anemia grave em faca (sic) da má absorção de ferro pelo trato gastrointestinal”; (c) “o rol de procedimentos de planos de saúde, fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), constitui uma cobertura mínima obrigatória taxativa, e não exemplificativa, dos procedimentos”, para tanto colaciona julgado da 4a Turma do STJ a fim de corroborar sua tese (Resp 1.733.013/PR).
III. Pois bem. A inaplicabilidade do CDC à presente situação fática não afasta a obrigação (primária) dos planos administrados por entidade de autogestão (“fechada”) de cumprirem as esperadas obrigações contratuais (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/10/2016), dada a relevância da função social dos contratos de plano de saúde (CC, art. 421), atrelados que estão à preservação da dignidade da pessoa humana, sobretudo para quem estaria a padecer em decorrência de grave doença.
IV. Em que pese a mudança de entendimento adotada pela Quarta Turma (caráter não vinculante – Resp 1.733.013/PR), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido de que o rol de cobertura indicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo e não exaure todos os procedimentos que devem ser cobertos por indicação médica, uma vez que cabe ao médico estabelecer o adequado tratamento. Precedentes no âmbito do STJ, 3a Turma: AgInt no AREsp 1931160/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/02/2022; AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021; AgInt no REsp 1899424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021. Precedentes no âmbito do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 1397890, DJE: 16/2/2022; 6a Turma Cível, acórdão 1398353, DJE: 21/2/2022; 7a Turma Cível, acórdão 1396765, DJE: 15/2/2022; 8a Turma Cível, acórdão 1398015, DJE: 15/2/2022; 1a Turma Recursal, acórdão 1391956, DJE: 16/12/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1382717, DJE: 16/11/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1397313, DJE: 16/2/2022.
V. Nesse quadro fático-jurídico, comprovada a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento FERINJECT 50mg/ml, prescrito por médico especialista (paciente portadora de ferropenia sintomática, secundária à perda crônica de sangue por hipermenorreia e má absorção de ferro pelo trato gastrointestinal, CID: D50.0 – relatório médico – ID. 32755700), exsurge a abusividade da recusa à cobertura. Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 1368115, DJE: 10/9/2021; 1a Turma Recursal, acórdão 1195894, DJE: 29/8/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1308604, DJE: 18/12/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1356578, DJE: 30/7/2021.
VI. Assim, tem-se por impositiva a obrigação da recorrente em fornecer à requerente o medicamento FERINJECT 50mg/ml, nos termos da sentença.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).